Tribunal: TJDFT
Processo: 0725268-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725268-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS OLIVEIRA DA SILVA, ANA KASSIA SANTOS SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Insatisfeitos com a decisão de ID 48308867, por intermédio da qual esta Relatoria indeferiu a medida de urgência, os agravantes interpõem agravo interno (ID 48554466) e postulam a reforma do decisório, com a consequente antecipação da tutela recursal, ou o juízo de retratação. Nos termos do Código de Processo Civil (CPC), quando interposto agravo interno, a primeira providência atribuída ao relator é a intimação da parte contrária para, em 15 (quinze) dias manifesta-se, findos os quais, poderá exercer o juízo de retratação (artigo 1.021, § 2o). Em idêntico caminho, as disposições do RITJDFT (artigo 265, § 3o). No caso, não vislumbro razões para, sem conceder à parte ex adversa a possibilidade de ofertar suas razões, alterar o entendimento constante do decisum objeto da presente insurgência. Assim, nos termos do § 2o do artigo 1.021 do CPC, intime-se a parte contrária para se manifestar acerca do agravo interno. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador